Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-42.2019.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000788-42.2019.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGO LUIS BRITO CUNHA - CPF: 040.761.101-02 (AGRAVANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (AGRAVANTE), WILMON CUNHA LARANJEIRA - CPF: 008.901.381-68 (AGRAVADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (AGRAVADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA (AGRAVADO), WILMON CUNHA LARANJEIRA - CPF: 008.901.381-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DE CUSTAS – PLEITO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1000788-42.2019.8.11.0036

AGRAVANTES:

HUGO LUIS BRITO CUNHA e OUTRO

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
HUGO LUIS BRITO CUNHA
e
OUTRO
, contra decisão monocrática de id. 142078675, que indeferiu o benefício da assistência judiciária, autorizando, no entanto, o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do artigo 468, § 7º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/TJMT.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que “
a decisão monocrática não merece prosperar, o valor total dos emolumentos são R$45.500,40, dividido em 6 (seis) parcelas, são seis parcelas de R$7.500,00, valor muito além das capacidades econômicas dos agravantes
” (sic).

Informam que “
desde o falecimento do Sr. Luís Renato, a inventariante (Maria Emília) e seu filho (Hugo Luís), vem passando sérios problemas na administração do espólio, principalmente após o início de uma disputa familiar
” (sic).

Elucidam que o feito se trata de “
uma disputa em família, na qual a agravada, que é mãe do de cujus, (Luis Renato) vem utilizado de seu poder econômico, para ingressar com ações possessórias, com o objetivo de dilapidar o patrimônio do espólio do filho falecido
” (sic).

Com essas considerações, requerem seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento, a fim de que seja deferida a assistência judiciária gratuita pretendida (Id 143292162).

O agravado apresentou a contraminuta, discorrendo que “
em todas as ações judiciais intentadas pelos agravantes, sejam contra a parte agravada ou sejam contra terceiros, em razão dos seus negócios agropecuários (e são muitas, fatos declarados pelos próprio agravantes) foram pleiteados a assistência judiciaria gratuita e esses pedidos foram todos rejeitados pelos juízos de origem com base em NÃO COMPROVAÇÃO DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFICASSEM o merecimento do benefício, ou seja, total ausência de demonstração de hipossuficiência, logo jamais houve merecimento”
(sic).

Ainda, anuncia que da “
atenta leitura das razões do agravo interno interposto pelos agravantes deixa clarividente que a intenção dos agravantes é a rediscussão da matéria, mesmo sem trazer nenhum fato novo
” (sic).

Informa que “
as agravantes invadiram áreas de terras rurais do espolio de WILMON CUNHA LARANJEIRA, furtaram gado em quantidade considerável, ameaçaram de morte a viúva-meeira e a herdeira Maria Heloisa Martins Cunha (inquérito policial transformado em ação penal, com apuração dos fatos e condenação de Hugo Luís Brito Cunha), enfim cometeram todos os tipos de barbárie possível
” (sic).

Consequentemente, explica que “
Esse comportamento reprovável comum todo pela sociedade de Guiratinga e região, exigiu do espolio de Wilmon Cunha Laranjeira através de sua inventariante, providencias cabíveis, tais como o manejo das ações possessórias e defesa em todos os tipos de incidentes provocados pelos agravantes no processo de inventario dos bens deixados pelo saudoso Wilmon Cunha Laranjeira, evidentemente que esses comportamentos obrigaram a inventariante (agravada) a se defender tomando todas as providencias
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(id. 144491191).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia no presente recurso quanto à possibilidade de reformar a r. decisão monocrática, por mim proferida, na qual autorizei o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/TJMT.

Na mesma decisão, indeferi o benefício de gratuidade judiciária, considerando que os ora agravantes não apresentaram documentos que evidenciem a alegada situação de penúria vivenciada por eles, uma vez que o beneplácito em testilha deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

E para se evitar tautologia desnecessária, destaco parte do entendimento exposto na decisão monocrática, que bem externou a questão
sub judice
:

“(...)

No caso dos autos, não é possível atestar a hipossuficiência alegada, pois conforme se verifica dos documentos apresentados a demandada
Maria Emília dos Santos B. Cunha
é aposentada que aufere renda mensal superior a R$5.000,00 (cinco mil reais) e o demandado
Hugo Luiz Brito Cunha
é proprietário de empresa ou firma individual, no ramo de exploração agropecuária.

Ademais é possível vislumbrar a existência de empréstimos concedidos a

médio produtor rural de forma a promover o desenvolvimento de suas atividades rurais, por meio de custeio PRONAMP, de modo que é certo que tal empréstimo não é concedido a pessoas desprovidas de renda para sua liquidação.

Ainda, denota-se a existência de faturas de energia, que demonstram consumos elevados, que não coaduna com o perfil de pessoa hipossuficiente, razões pelas quais
indefiro
a gratuidade pleiteada.

Em contrapartida, disciplina o Código de Processo Civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Nesse contexto, considerando o valor do preparo é de R$ 45.500,40 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais), aliada a impossibilidade do recorrente em fazê-lo em parcela única,
DEFIRO o parcelamento em 6 (seis) vezes
, nos termos do §6º do artigo 98 do CPC, devendo buscar junto ao Departamento de Controle e Arrecadação as providências necessárias à emissão das guias, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente nos autos, desde já, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

(...)”

A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil dos agravantes.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz à miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA
. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ , Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE PARA
AUTORIZAR O PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ.
No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas
.”
(N.U 1015212-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA

NA ORIGEM E MANTIDA EM SEDE DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO
– CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO – DECISÃO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES –
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. A concessão do benefício da assistência judiciária depende de comprovação acerca da alegada necessidade
. No caso concreto, a justiça gratuita já foi objeto de análise por esta Corte de Justiça e não há elementos novos capaz de vulnerar o entendimento posto na decisão anterior. Agravo interno a que se nega provimento.”
(TJ-MT 00264879220198110055 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
JUSTIÇA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DO APELO – INDEFERIMENTO – FALTA DE PROVAS DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM COMBATIDO – AGRAVO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado. No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Se os documentos apresentados pela parte não retratam a impossibilidade financeira para o adimplemento do preparo recursal em parcela única, ao Julgador incumbe o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
A ausência de elementos novos capazes de modificar o entendimento jurídico formado na decisão combatida, impõe a sua manutenção
.”
(TJ-MT 00251516220128110002 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

Logo, os fundamentos dos recorrentes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022